Tribunal: TJDFT
Processo: 0721057-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI N. 12.965/2014. DISPONIBILIZAÇÃO DE REGISTROS DE CONEXÃO E DE ACESSO DE USUÁRIO DE PLATAFORMA DE REDE SOCIAL NA INTERNET. TWITTER. POSTAGEM COM CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO DO ANONIMATO. FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA DISCUSSÃO DOS ATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS EM PROCESSO JUDICIAL AUTÔNOMO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 12.965/2014 estabelece, dentre os princípios para uso da internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e pensamento, nos termos da Constituição Federal (art. 3o, inc. I), sem que isso configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas, principalmente aquelas acobertadas pelo aparente anonimato de perfis falsos, como ocorre no caso dos autos. Desse modo, a discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório, em cognição exauriente.
2. Na presente hipótese, o usuário da plataforma da rede social, na internet, a quem foi imputada a conduta, não participou do processo e sequer é conhecido pela parte contrária, impedindo a formação de juízo de valor acerca do conteúdo da postagem ou mesmo o ajuizamento de ação com a finalidade de reconhecer eventual violação aos direitos da personalidade ou a prática de algum delito contra a honra, a imagem e a dignidade da parte autora, o que é corroborado pela leitura da petição inicial e das contrarrazões recursais.
3. Figuram em tensão o direito de personalidade e o direito à liberdade de expressão. Precedente a esse debate, deve-se assegurar o direito de acesso ao Judiciário à parte que se sentiu ofendida, como importante direito também de índole constitucional (art. 5o, inc. XXXV, da CF/88), proporcionando à parte contra quem se pretende a propositura de ação judicial o exercício do mais amplo direito de defesa e contraditório.
4. O art. 22 da Lei n. 12.965/2014 dispõe que a parte interessada pode requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo. O aludido requerimento deve conter exposição sobre os fundados indícios da ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados e o período ao qual se referem.
5. Os requisitos legais mencionados foram suficientemente demonstrados pela parte autora e apreciados pela sentença recorrida, de forma motivada, não cabendo ao juízo de origem se aprofundar sobre a ocorrência, ou não, dos atos reputados ilícitos pela autora/apelada, que serão discutidos em ação própria para esse fim, nem antecipar julgamento de mérito sobre questão que excede o litígio no presente processo, nos limites do pedido inicial.
6. Consoante prevê o art. 85 do CPC, havendo ou não resistência à pretensão inicial, o réu sucumbente deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora. No caso dos autos, o pedido inicial foi julgado procedente, em parte, tendo sido regularmente observada a proporcionalidade em que a parte contrária foi vencida. Assim, conquanto não tenha dado causa à propositura da ação, o réu/apelante tem interesse na improcedência do pedido inicial, porque a quebra do sigilo dos dados dos usuários de sua plataforma na internet compromete a confiança das pessoas que utilizam o serviço, o que justifica a resistência quanto ao cumprimento da obrigação.
7. Recurso conhecido e desprovido.